Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701054-65.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATARINA FERREIRA DE VASCONCELOS, LOURDES INEZ SOSTER SANTOS, ODESIA VIEIRA DE SOUZA E SILVA, FLAVIA REJANE DA SILVA SANTOS, LEONIDAS DE BARROS SILVA, MARIA MARTA LEUZINA ARRUDA, ROSANA MARIA BORBA, DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, CATARINA FERREIRA DE VASCONCELOS, LOURDES INEZ SOSTER SANTOS, ODESIA VIEIRA DE SOUZA E SILVA, FLAVIA REJANE DA SILVA SANTOS, LEONIDAS DE BARROS SILVA, MARIA MARTA LEUZINA ARRUDA, ROSANA MARIA BORBA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por CATARINA FERREIRA DE VASCONCELOS, LOURDES INEZ SOSTER SANTOS, ODESIA VIEIRA DE SOUZA E SILVA, FLAVIA REJANE DA SILVA SANTOS, LEONIDAS DE BARROS SILVA, MARIA MARTA LEUZINA ARRUDA e ROSANA MARIA BORBA, e por DISTRITO FEDERAL e SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra a r. sentença exarada sob o ID 41987635. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformadas, as partes recorreram. Os autores, no recurso de apelação interposto no ID 41987639, reiteram a argumentação vertida na inicial e alegam que o fato de não ter sido realizada consulta pública para fins de instalação do Ponto de Entrega de Pequenos Volumes- PEV ou “Papa Entulho” impõe o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, por contrariar as exigências previstas na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Lei Distrital no 5.081/2013. Ao final, postulam a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 41987640 e 41987641. Os réus, por seu turno, interpuseram recurso de apelação (ID 41987645), no qual postulam a reforma da r. sentença, para que os honorários de sucumbência sejam arbitrados mediante apreciação equitativa, segundo a regra prevista no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem preparo, em virtude de isenção legal. Contrarrazões ofertadas pelos autores no ID 41987652, e pelos réus no ID 41987653. É o relatório. No caso em apreço, o prazo recursal para os autores exauriu-se em 02/09/2022. No entanto, os autores somente interpuseram recurso de apelação no dia 05/09/2012, apresentando como justificativa, o fato de que teriam ocorrido instabilidades no PJE no último dia do prazo recursal. No entanto, a mera ocorrência de instabilidade no PJE não é suficiente para a prorrogação dos prazos processuais, fazendo-se necessária a observância das circunstâncias previstas no artigo 11 da Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, a seguir transcrito: Resolução 185/CNJ. Art. 11: Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. Portaria Conjunta TJDFT 53/2014. Art. 11: Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h. Os prints de tela juntados pelos autores, indicando a indisponibilidade do PJE no dia 02/09/2022 (ID’s 41987642, 41987643 e 41987644), não se mostram suficientes para demonstrar a prorrogação do prazo recursal. De acordo com o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, [A]ntes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Dessa forma, determino a intimação dos autores para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que as instabilidades do PJE no 02/09/2022 se enquadram em alguma das hipóteses previstas no artigo 11 da Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, de modo a justificar a prorrogação do prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.